Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão em cumprimento de sentença de adjudicação compulsória do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar (i) a possibilidade de imissão na posse como consequência necessária da adjudicação compulsória de imóvel, e (ii) a alegada inexequibilidade da adjudicação, sustentada pela ré, em razão de posterior rescisão contratual e retorno do bem ao patrimônio público.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TJDFT reconheceu expressamente o direito dos adquirentes à adjudicação do imóvel e autorizou a continuidade da obra, não cabendo rediscutir a matéria na via do cumprimento de sentença.
4. O art. 877, § 1o, I, do CPC estabelece que a adjudicação de imóvel se perfaz com a expedição conjunta da carta de adjudicação e do mandado de imissão na posse, sendo este desdobramento natural e necessário da transferência da propriedade. Destarte, a carta de adjudicação será apresentada ao Registro Imobiliário, possibilitando-se a transferência da propriedade. Por outro lado, o mandado de imissão na posse instrumentaliza a ordem judicial de desocupação do imóvel.
5. A negativa de imissão na posse com base na ausência de comando literal no título executivo esvazia os efeitos práticos da adjudicação, contrariando a efetividade da tutela jurisdicional já concedida.
6. O entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte: “A imissão na posse é mero desdobramento do direito de propriedade reconhecido no título executivo, não sendo necessário constar de forma expressa.” (TJDFT, AGI 20160020456036, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJe 14/03/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento no 0725025-31.2025.8.07.0000 provido para determinar a expedição do mandado de imissão na posse em favor dos adquirentes. Agravo de instrumento no 0726515-88.2025.8.07.0000 desprovido.
Tese de julgamento: “1. A adjudicação compulsória de imóvel, uma vez reconhecida judicialmente, impõe a expedição da carta de adjudicação e do mandado de imissão na posse, providências indissociáveis para assegurar o pleno exercício da propriedade. 2. A alegação de inexequibilidade não pode ser examinada incidentalmente em cumprimento de sentença, devendo ser arguida em ação própria. 3. A imissão na posse constitui consequência automática da adjudicação, não havendo necessidade de previsão expressa no título executivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 877, § 1o, I; Código Civil, arts. 1.228 e 1.245; Lei no 4.591/1964, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 20160020456036, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJe 14/03/2017; TJDFT, AGI 20130020107854, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, DJe 06/09/2013.